Tribunal: TJES
Processo: 5000061-90.2019.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000061-90.2019.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: IRACEMA SCHMIDT
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do vota do Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO:
5000061-90.2019.8.08.0038.

RECORRENTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO:
IRACEMA SCHMIDT

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: Dr. MARCELO FARIA FERNANDES

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
IRACEMA SCHMIDT

em face de
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA,
Aduz a autora, em síntese, que em janeiro de 2019 tentou adquirir mercadorias no crediário, porém foi impedida tendo em vista uma negativação em seu nome por parte da ré, referente à instalação nº 1880861, cuja titularidade não é da Autora. Alega que jamais contratou qualquer serviço junto à ré que ensejasse a referida restrição e que desconhece a origem da dívida. Ainda, teria tentado entrar em contato com a ré para esclarecimentos, sem êxito. Por entender que a cobrança e a inscrição do seu nome nos cadastros de proteção de crédito é indevida, ajuizou a presente ação requerendo, liminarmente, a exclusão de seu nome do SERASA/SPC e, no mérito, requer indenização por danos morais no valor de R$ 38.000,00.

Em sede de contestação (ID. 6939768), sustenta a ré que o serviço de energia elétrica foi devidamente contratado e que não houve adimplemento por parte da autora. Sustenta ainda a inexistência de ato ilícito praticado por sua parte, apenas exercício regular de direito. Por fim, pugna pela improcedência da ação.

Em audiência de conciliação (ID. 6939934), não houve acordo entre as partes, que disseram não ter outras provas a produzir, requerendo o julgamento antecipado da lide.

Réplica (ID. 6939936), pela autora, na oportunidade, reportou-se aos termos da inicial.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 6939947), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Por tais razões, JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, para desconstituir as cobranças em desfavor da autora, relativas aos contratos constantes no extrato de id. 1877885, bem como proceder à baixa das anotações do cadastro de proteção ao crédito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$ 250,00, limitada a R$ 5.000,00, além de CONDENAR a Requerida ao pagamento de indenização pelo dano moral, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária desde o arbitramento e juros legais desde a citação.

Embargos de Declaração (ID. 6939950), opostos pela requerida, alegando, em suma, que a sentença deixou de observar a hipótese de não ser considerada a existência de vínculo contratual, somente pode ser considerada a ocorrência de fraude praticada por terceiros.

Contrarrazões aos ED (ID. 6939954)

Decisão em sede de Embargos de Declaração (ID. 6939957), rejeitando-lhes.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID.6939960). Em suas razões, alega basicamente os mesmos termos da contestação,
alegando a exigibilidade do débito, a inexistência do dever de indenizar e, subsidiariamente, a diminuição do quantum indenizatório.

Em suas contrarrazões (ID. 6939965), o autor pleiteou pela manutenção da sentença ora prolatada.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença guerreada.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização da recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Também com base no diploma legal é aplicável no caso em tela a inversão do ônus da prova por força do art. 6º, inciso VIII, CDC.

Uma vez reconhecida a relação de consumo, e tendo em vista a previsão legal disposta no art. 6º, VIII do CDC e no art. 373, II, do CPC, verifica-se que o ônus da prova recai sobre a empresa requerida, de forma que, no presente caso, caberia à recorrente comprovar nos autos a alegação de que a autora de fato contraiu a dívida que motivou a negativação.

Ocorre que as únicas provas colacionadas aos autos pela requerida consistem em registros de pendências financeiras em telas sistêmicas e que, por terem sido produzidas de forma unilateral, não podem ser admitidas.

No que tange à admissão de telas sistêmicas como meio de prova, acompanho o entendimento que prevalece nos tribunais, no sentido de que configura prova unilateral imprestável à finalidade intencionada. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de débito c/ c devolução de valores pagos e indenização por danos morais. Inscrição do nome da autora no serviço de proteção ao crédito. Contratação do serviço não demonstrada nos autos.
Tela sistemica que não comprova a existência de relação jurídica entre as partes por se tratar de documentação unilateral.
Dever de indenizar demonstrado. Configuração de dano in re ipsa que dispensa a prova da ofensa a honra objetiva da pessoa jurídica. Valor da indenização por dano moral fixado adequadamente pelo juízo de direito a quo. Restituição do valores pagos indevidamente. Impossibilidade de restrituição em dobro em face da não comprovação da ma-fé. Redistribuição dos ônus sucumbenciais. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. (TJPR; ApCiv 1638986-9; Apucarana; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Francisco Luiz Macedo Junior; Julg. 06/07/2017; DJPR 24/07/2017; Pág. 217)

Destaco que seria plenamente possível ao recorrente produzir outros meios de prova no momento oportuno, o que não fez. Como bem destacado pelo magistrado
a quo:

“A requerida, ciente da inversão do ônus da prova, não trouxe aos autos nenhum documento para demonstrar a legitimidade do débito, tampouco faturas de serviços prestados. Não colacionou aos autos sequer o contrato de prestação dos serviços, que, segundo a contestação, é de 2008, tampouco algum documento que comprovasse a solicitação.

Dessa forma, entendo que a Requerida não se desincumbiu de comprovar a contratação, tampouco a regularidade da cobrança.
”

Assim, ante o flagrante descumprimento por parte da prestadora do serviço em comprovar qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, como prevê o art. 373, II, do CPC e o art. 6º, VIII do CDC, forçoso reconhecer como indevida a cobrança e a negativação.

Sobre o dano moral, é pacífico o entendimento jurisprudencial no tocante à inclusão indevida do nome da consumidora em órgãos de proteção ao crédito, que configura dano moral
in re ipsa
.

Verificada a negativação indevida por parte da recorrente, impõe-se o dever de indenizar a recorrida pelos danos morais sofridos.

No tocante a indenização por danos morais, entendo que o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se apresenta justo e suficiente, em valor condizente com a gravidade da conduta do recorrente, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)